Tribunal: STJ
Processo: 0000813-61.2002.4.03.6103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883096 - SP
(2025/0087841-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S/A
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:32
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: c994f449-c179-4c0f-a734-4047fef6387f

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883096 - SP
(2025/0087841-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S/A
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC,
art. 1.022
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ATIVIA
SERVIÇOS DE SAÚDE S.A, contra acórdão proferido em agravo interno, de minha
relatoria, assim ementado (e-STJ fl. 532):
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do § 1o, do CPC e da Súmula 182 do STJ, o art. 1.021,
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os fundamentos
da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, a integralidade dos motivos da decisão ora agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
A embargante alega que o acórdão seria omisso, obscuro e
contraditório, pelo seguinte (e-STJ fl. 546):
Documento eletrônico VDA54645077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:07
Código de Controle do Documento: 5af59a02-987a-49f5-bb1b-e07db20d2b1f

(...) ao deixar de analisar integralmente as razões deduzidas pela Embargante
no Agravo Interno que embora tenha afirmado que não houve impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, o fato é que a Embargante
enfrentou de modo direto e fundamentado a aplicação da Súmula 281 do STF,
demonstrando que a controvérsia havia sido apreciada pelo Tribunal de
origem de forma colegiada e que, portanto, estava devidamente preenchido o
requisito do exaurimento de instância.
Ainda assim, o v. acórdão limitou-se a repetir a conclusão da decisão
monocrática, sem examinar as razões recursais que contrariavam esse
entendimento e que poderiam ensejar conclusão diversa. Tal omissão
compromete a completude da prestação jurisdicional e impede que a decisão
seja compreendida em sua integralidade. Além disso, houve omissão quanto
ao enfrentamento da tese jurídica central sustentada pela Embargante, qual
seja, a inexistência de receita ou faturamento tributável no contexto da relação
entre cooperativa e cooperado.
O v. acórdão simplesmente mencionou, data maxima vênia, a tese de forma
superficial, sem apreciar seu conteúdo e sem explicitar sua irrelevância para
afastar o óbice apontado na decisão agravada, ou seja, essa ausência de análise
efetiva constitui omissão direta sobre ponto essencial ao deslinde da
controvérsia, impedindo a adequada compreensão dos limites do julgamento.
Sem impugnação (certidão de e-STJ fl. 556).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material.
Após nova análise processual, provocada pela oposição dos
embargos declaratórios, observo não haver vício de integração a ser sanado.
A tese defendida pela ora embargante foi objeto de apreciação no
acórdão recorrido, havendo sido afastada por mostrar-se impertinente sob o seguinte
argumento (e-STJ fls.
):
535/536
(...) na decisão ora recorrida, o agravo em recurso especial não foi conhecido
pelo seguinte (e-STJ fl. 458):
"Por meio da análise do recurso de ATIVIA SERVICOS DE SAUDE
o
S/A,
recurso especial foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo
Tribunal
.
a quo
Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, é necessário
que a parte interponha todos os recursos ordinários no Tribunal de origem
antes de buscar a instância especial (Súmula n. 281 do STF).
É, pois, pacífico o entendimento do STJ de que a interposição do recurso
especial pressupõe o julgamento da questão controvertida pelo órgão
Documento eletrônico VDA54645077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:07
Código de Controle do Documento: 5af59a02-987a-49f5-bb1b-e07db20d2b1f

colegiado do Tribunal de origem. Nesse sentido, o AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp 1262686/SP,
".
29/08/2018
Contudo, da leitura das razões do agravo interno, observa-se que a parte
agravante deixou de atacar, devidamente, essa fundamentação, havendo-se
limitado a defender que "os serviços prestados pelas cooperativas aos seus
destinatários - cooperados - são graciosos, razão pela qual não há se falar em
receita e ou faturamento, bases tributáveis da COFINS e do PIS" (e-STJ fl.
490).
Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no
§ 1o,
art. 1.021,
do CPC, e na Súmula 182 do STJ.
Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:07
Código de Controle do Documento: 5af59a02-987a-49f5-bb1b-e07db20d2b1f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.883.096 / SP
Número Registro: 2025/0087841-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008136120024036103 200261030008138 8136120024036103
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S/A
ADVOGADO : GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ATIVIA SERVICOS DE SAUDE S/A
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55854409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:21
Código de Controle do Documento: e6fbcefa-626e-4897-9e77-46fb79c3a499

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:21
Código de Controle do Documento: e6fbcefa-626e-4897-9e77-46fb79c3a499